Tribunal: TJMT
Processo: 1000308-23.2022.8.11.0048
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000308-23.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (REPRESENTANTE), LOURDES CARDOSO SILVA - CPF: 388.091.681-00 (RECORRIDO), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DE JUSCIMEIRA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. 45 DIAS DE FÉRIAS. ACRESCIMO DE 1/3 CONSTITUCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Juizado Especial de Juscimeira possui competência para processar e julgar processos cíveis, criminais e da fazenda pública.

2. As condições da ação são definidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais.Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há se falar em ausência de interesse processual.

3.
O professor da educação básica do Município de Juscimeira, que exerce atividade dentro de sala de aula, tem direito a 45 dias de férias, com acréscimo d
o terço
constitucional em todo o período
.

4.
Recurso conhecido e não provido.

5.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios,fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte
recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000308-23.2022.8.11.0048

O
rigem
:
JUIZADO ESPECIAL DE JUSCIMEIRA

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA

Recorrido
:

LOURDES CARDOSO SILVA

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

LOURDES CARDOSO SILVA
ajuizou

reclamação

em
face
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
.

Sentença

proferida
no ID
142255987
/PJe
2
.
Entendeu
que:
os
15
dias

não

trabalhados

em

julho

possuem

natureza
de
férias
e que
devem
ser
acrescidas
do
terço

constitucional
,
conforme

expressa

previsão

na
lei
municipal.

Julgou

procedentes

os

pleitos
da
inicial

determinando
o
pagamento
do
terço

constitucional
das
férias
.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID
142255990
/PJe
2
.
Sustentou que:
a)
é
incompetente do juizado especial civil para processar e julgar a presente demanda, devendo ser aplica
da
a lei que regulamento
u
o Juizado da Fazenda Pública, sendo que na Comarca de Juscimeira apenas tem Juizado Civil; b) não há requerimento administrativo para a concessão do adicional de férias, sendo a parte reclamante carecedora do direito de
agir;
c) a parte reclamante não
tem
direito aos 45 dias de férias, visto que deve
m
ser ponderad
as
as regras da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação); d) existem atividades que devem ser exercidas pelos professores além dos dias letivos em sala de aula; e) existe diferença entre férias e recesso escolar.
Requereu o provimento do recurso para o julgamento improcedente do pleito inicial.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID
142255995
/PJe
2
.
Argumentou
que
a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Competência
do
Juizado
Especial.

O
sistema
dos
Juizados

Especiais
dos
Estados
é
formado

pelos

Juizados

Especiais

Cíveis
,
Criminais
e da Fazenda Pública,
conforme

previsto
no art. 1o,
parágrafo

único
, da Lei 12.153/2009.

Segundo o
quadro
de
distribuição
de
competências
das
unidades

jurisdicionais
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
disponibilizada
de forma
atualizada
no
sítio
do TJMT
por

meio
do link (
https://www.tjmt.jus.br/Institucional/G/1288
),
na
Comarca de
Juscimeira
o
único

juizado
especial
existente

possui

natureza

ampla
:
cível
e criminal,
bem

como
da Fazenda Pública.

Portanto
o
Juizado
Especial de
Juscimeira
é
competente
para
processar
e
julgar

também

processos
que
envolva
a Fazenda Pública.

Interesse processual.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

definidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
, a qual
preconiza
que
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia
,
existem

situações

excepcionais

em
que
há

exigências

pré-definidas
para a
satisfação

específica
das
condições
da
ação
.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

almeja
o
pagamento
do 1/3
constitucional

sobre

todo
o
período
de
férias
e
não

há

nenhuma
norma
pré-definida
que
exija
o
requerimento

administrativo
.

Não
obstante
existir

casos

previsto

em
lei que
o

acesso

ao
Poder
Judiciário

esteja

condicionado
à
prévia

tentativa
da
solução

administrativa
do
problema
(
a

exemplo
do
Tema 915,
Recurso

Repetitivo
,
REsp
1304736/RS
), no
presente

caso
,
por

inexistir
norma que
estabeleça

esta

condição
,
deve

prevalecer
o
Princípio
da
Inafastabilidade
do Poder
Judiciário
(art. 5o,
inciso
XXXV, da CF).

Neste sentido já manifestou a Turma Recursal:

(...)
4. Com efeito, o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em Juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo ou, ainda, sem que haja a negativa formal ao pedido por ela realizado na via extrajudicial. (...)
(N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021,
publicado
no DJE 05/03/2021)

Por
esta

razão
, o simples
fato

de a

parte

reclamante

não

ter

procurado
a
parte

reclamada

administrativamente
para
tentar

solucionar
o
problema

não

evidência
o
seu

desinteresse
processual, logo a
preliminar

deve
ser
rejeitada
.

Férias
de
professores
.

A Carreira dos Profissionais da Educação do Município de Juscimeira é disciplinada pela Lei Municipal 860/2012, a qual assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, conforme dispõe o artigo 58, inciso I:

Art. 58. Os Profissionais da educação Pública Municipal em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - De 45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar; (...)

Naturalmente que o adicional de 1/3 deve ser calculado tanto no lapso de 30 dias ao
término
do ano letivo, quanto de 15 dias no meio do ano, bem como aplicada apenas aos profissionais
exercem as suas atividades dentro da sala de aula
.

A propósito, este é o entendimento já manifestado por esta Turma Recursal:

3. In
casu
, como a Lei Municipal de Juscimeira no 813/2010 assegura aos professores férias de 45 (quarenta e cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, e o terço constitucional incide sobre todo período.4. Recurso conhecido e não provido.(N.U 1000461-56.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022,
publicado
no DJE 15/12/2022)

(...) 1. No presente caso, a parte autora é Professora da rede estadual e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias. 2. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Juscimeira é disciplinada pela Lei Municipal no 860, de 17 de fevereiro de 2012 – Dispõe sobre a reformulação do Plano de Cargos e Carreira e Salários dos Profissionais da Educação do Município de Juscimeira e dá outras providências – assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais ao professor, no seu artigo 58, inciso I, in
verbis
: (...)(N.U 1000332-51.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos e
considerando
ser
incontroverso
que a
parte

reclamante

exerce

sua

atividade

em
sala de aula,
devido
o
acréscimo
de 1/3
constitucional

em

todo
o
período
de
férias
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o, do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte
recorrente) ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixados
em 10
%
sobre o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023